Tribunal: TJDFT
Processo: 0735862-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735862-55.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FENACOES INTEGRACAO SOCIAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O A apelante informa (id 30938442) o falecimento, na data de ontem (23.11.2021), da avó de seu advogado, Dr. Roney Roy Rodrigues, o qual havia requerido a realização de sustentação oral (id 30717185). Requer a retirada do processo da pauta de julgamento e a inclusão na sessão subsequente. Defiro o requerimento formulado pela apelante na petição de id 30938442. Retire-se de pauta e inclua-se na sessão presencial subsequente. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator